Tribunal: TJBA
Processo: 8007902-78.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Barreiras Recurso em Sentido Estrito: 8007902-78.2023.8.05.0022 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Raíssa Fonseca Terena Recorrido: Alexandre Freire de Souza Defensor Público: Paulo Henrique Malagutti Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CPP). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE, EM JUÍZO PRELIMINAR, SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CONFIGURADO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A LICITUDE DAS PROVAS QUE EXIGE INSTRUÇÃO CRIMINAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EXAURIENTE NA FASE DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PREMATURA DO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA que rejeitou a denúncia oferecida em face de Alexandre Freire de Souza, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de ausência de justa causa, em razão de alegada ilicitude das provas obtidas na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há justa causa para o recebimento da denúncia, com base na presença de materialidade delitiva e indícios de autoria; e (ii) se a alegada ilicitude das provas pode ser reconhecida de plano, em juízo de admissibilidade da acusação, a ponto de justificar a rejeição liminar da peça acusatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas a demonstração de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos dos arts. 41 e 395, III, do Código de Processo Penal, não se confundindo com o juízo de mérito. 4. No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, os quais atestam a apreensão de substância entorpecente do tipo maconha. 5. Os indícios de autoria decorrem dos elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente os relatos dos policiais militares e das pessoas diretamente envolvidas na dinâmica fática, que apontam o recorrido como fornecedor da droga. 6. A atuação policial ocorreu em contexto de flagrante delito, precedida de denúncia anônima corroborada por diligências no local e pela apreensão de substância entorpecente, bem como pela indicação do recorrido como responsável pela mercancia ilícita. 7. Não há, nesta fase processual, demonstração inequívoca de coação física ou psicológica, tampouco de violação ilegal de domicílio ou acesso indevido a dados telemáticos, apta a macular, de plano, os elementos informativos colhidos. 8. A alegação de ilicitude probatória demanda aprofundamento fático-probatório, a ser realizado no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível o reconhecimento imediato da nulidade em sede de juízo preliminar. 9. A rejeição da denúncia com fundamento em suposta ilicitude das provas somente se justifica quando tal nulidade se apresentar de forma evidente e incontestável, o que não se verifica na hipótese. 10. A decisão recorrida antecipou indevidamente o exame de mérito, inviabilizando a regular instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da Denúncia, com o consequente prosseguimento da ação penal. Tese de julgamento: 1. A rejeição da denúncia por ilicitude probatória somente é cabível quando a nulidade se apresentar de forma evidente e incontroversa, sendo inadequado o seu reconhecimento em juízo de admissibilidade quando houver necessidade de dilação probatória. 2. Presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, deve ser recebida a denúncia, reservando-se à instrução criminal o exame aprofundado das teses defensivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos X, XII, LXIII e LVI; CPP, arts. 41, 157 e 395, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, RSE nº 0000444-04.2020.8.17.1030, Rel. Des. Marcos Antonio Matos de Carvalho, j. 26/11/2025; TJ-PA, RSE nº 0807135-70.2024.8.14.0051, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 29/01/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8007902-78.2023.8.05.0022, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o seu recebimento, com o regular prosseguimento da ação penal, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)